Tribunal: CARF
Processo: 13005.901826/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901826/2012-31
ACÓRDÃO
3001-003.164 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. REGIME MONOFÁSICO COM
SAÍDAS A ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS.
Os temas decididos pelo E. STJ em regime de recursos repetitivos vinculam
ao CARF e são de aplicação impositiva. O Tema 1.093 é absolutamente
contrário à pretensão do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.164 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901826/2012-31
2

RELATÓRIO
Trata o presente caso de homologação parcial e glosa de crédito das contribuições
sociais devidas ao PIS e COFINS apuradas no regime não cumulativo, porém em operações com
produtos submetidos ao regime monofásico das referidas contribuições.
Os produtos em relação aos quais os créditos foram glosados são chopes, cervejas,
água mineral e refrigerantes (NCM 22.011000, 22.021000, 22.029000, 22.030000, 22.01, 22.02,
22.03 e 2106.90 Ex. 02).
Desde o início do processo o contribuinte aduz em favor da sua pretensão de
creditamento uma laboriosa análise da legislação tributária aplicável ao caso concreto, entre elas
principalmente das leis 10.833/02, 10.637/02 e 11.033/04. Reitera a necessidade de apropriação
do crédito das contribuições nessas entradas, haja vista que já chegam ao contribuinte com esse
custo de aquisição, tratando-se a monofasia de carga tributária destinada e suportada por toda
cadeia, ainda que imputada sobre a indústria.
Por sua vez a Administração aponta para os dispositivos expressos que vedam a
tomada de créditos originados de aquisições submetidas ao regime monofásico de apuração,
seguido de saída desonerada por alíquota zero, também previstos na legislação esgrimida pelo
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Produtos adquiridos para revenda. Regime monofásico com saídas a zero.
Impossibilidade de tomada de créditos.
O processo trata específica e exclusivamente da possibilidade, ou não, de tomada
de créditos de PIS e COFINS relacionados às aquisições de produtos destinados à revenda quando
submetidos ao regime monofásico com saída à alíquota zero (chopes, cervejas, água mineral e
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.164 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901826/2012-31
3
refrigerantes (NCM 22.011000, 22.021000, 22.029000, 22.030000, 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90
Ex. 02).
A despeito do meu posicionamento pessoal, os temas decididos pelo E. STJ em
regime de recursos repetitivos vinculam o CARF e são de aplicação impositiva a todos os
Conselheiros. Nesse sentido, o Tema 1.093 do STJ – Impossibilidade de tomada de créditos no
regime monofásico sedimentou que, salvo disposição legal expressa em contrário, não há créditos
a serem tomados nas entradas de produtos submetidos ao regime monofásico com saídas a zero.
“1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição
de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art.
13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada
pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se
prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender
conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podemlhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de
bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam
mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando
a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica.”
Fica claro que o tema acima destacado abrange os fatos e direito posto no presente
feito, motivo pelo qual a pretensão do contribuinte foi rechaçada pelo Poder Judiciário de forma
qualificada, motivo pelo qual conheço do voluntário para negar provimento ao mesmo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.164 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901826/2012-31
4

Fl. 166
DF CARF MF
Original